Tribunal: STF
Processo: RE 834022
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – LEI Nº 8.213/91 – ARTIGO 41-A. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 376.846, da relatoria do ministro Carlos Velloso, assentou ser o Índice Nacional de Preços ao Consumidor o mais adequado para o reajuste dos benefícios previdenciários, por medir a variação de preços “de estrato social mais assemelhado ao dos beneficiários do INSS”. Concluiu não ofender o princípio da igualdade a adoção de um índice para a correção do salário de contribuição e outro para a atualização dos benefícios.